Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700857-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mario Rubens Moraes de Albuquerque Lima Embargado: Condomínio Rural Mansões Colorado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mario Rubens Moraes de Albuquerque Lima contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo embargado (Id. 35524750). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator